Tribunal: STF
Processo: HC 85080
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. APELAÇÃO JULGADA DESERTA. IMPOSSIBILIDADE DE
 APRECIAÇÃO DO TEMA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Não se conhece de
habeas corpus quando o writ impetrado ao Superior Tribunal de
Justiça não tiver sido conhecido por ausência de instrução
suficiente para a análise do mérito. Do contrário, haveria supressão
 de instância.
Nada impede que se impetre novo habeas corpus ao
Superior Tribunal de Justiça para, só então, denegada a ordem,
instaurar-se a jurisdição do Supremo Tribunal Federal.
Habeas
corpus não conhecido.